Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC.
4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
5. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
6. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, não atendida a determinação em sua integralidade, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
7. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação não provida.